Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DETRAÇÃO. TEMPO MÍNIMO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A detração do período em que o agente ficou preso cautelarmente se aplica, para efeito de contagem, apenas ao tempo máximo de duração da medida de segurança, não podendo ser computado para atingir o período mínimo de internação.
2. Recurso conhecido e desprovido.